Tribunal: TJSP
Processo: 1011965-41.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Poluição atmosférica em virtude de incêndio com fumaça tóxica (gás ácido) em grandes proporções ocorrido nas cidades do Guarujá, Santos e São Vicente. Alegação da ocorrência de prejuízos (psicológicos e físicos). Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Efeito processamento apelação. Aplicação da regra do art. 1.012, caput,

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Poluição atmosférica em virtude de incêndio com fumaça tóxica (gás ácido) em grandes proporções ocorrido nas cidades do Guarujá, Santos e São Vicente. Alegação da ocorrência de prejuízos (psicológicos e físicos). Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Efeito processamento apelação. Aplicação da regra do art. 1.012, caput, CPC/2015.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental colacionada aos autos suficiente para o deslinde da questão em debate.
Gratuidade da justiça. Benesse deferida em sede de Agravo de Instrumento no 2040140-81.2019.8.26.0000.
Inobservância art. 489, CPC/2015. Não há que se falar em inobservância do disposto no artigo 489 do CPC/15, mais especificamente no seu §1o. Isso porque "mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil, 'o juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou acolher, uma a uma as afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto, representam razões, salvo as que colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV)". Basta analisar e resolver todas as questões que sejam hábeis para rejeitar ou acolher o pedido.
Mérito. Acidente sem maiores consequências e sem gravidade suficiente para ensejo à reparação imaterial. Impacto que não causou danos à saúde física ou psíquica da autora. Mero dissabor do cotidiano. Sentença mantida.
Honorários recursais. Majoração da verba honorária de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015, observada a justiça gratuita concedida.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.